Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701490-73.2025.8.07.0000 RECORRENTE: WANDERSON SÉRGIO DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito processual penal. Agravo em execução. Direito de visitação. Duplo cadastro de visitante. vedação. Incidência da portaria VEP de no 8/2016 e da portaria SEAPE de n. 199/2022. Inconstitucionalidade. Não verificada. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo em execução penal interposto por interno contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido relativo ao direito de visitas de sua prima. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de uma pessoa ser cadastrada como visitante de um interno mesmo já sendo cadastrada como visitante de outro detento. III. Razões de decidir 3. O direito do preso em ser visitado não é absoluto, devendo, na linha da jurisprudência consolidada do STJ, “ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto” (AgRg no AREsp n. 1.604.272/DF, Relator Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe de 25/05/2020). Assim, embora seja assegurado ao interno o direito de visitação e convívio familiar nos estabelecimentos prisionais, este direito pode ser restringido por ato fundamentado, em hipóteses que se mostrem necessárias. 4. Registra-se não haver qualquer inconstitucionalidade incidente sobre a Portaria VEP 08/2016, notadamente por competir ao “Juiz da Vara de Execuções Penais – VEP decidir sobre pedidos de concessão ou regulamentação de visitas, bem como de remoção, ingresso e permanência de quaisquer presos em estabelecimentos penais sujeitos à sua fiscalização, inclusive os que não tenham vinculação com a Justiça do Distrito Federal, sejam eles presos provisórios ou com condenação definitiva”, conforme dispõe o art. 15, do Provimento Geral da Corregedoria do Distrito Federal e Territórios. Nesse sentido, o art. 66, inciso VII, da Lei de Execução Penal – Lei no 7.210/84 estabelece competir ao Juiz da Execução “inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade”. 5. É vedada a realização de visitas a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe de ambos ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles. 6. O julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento. IV. Dispositivo 7. Agravo em execução conhecido e, no mérito, não provido. O recorrente alega violação ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984, asseverando inexistir justificativa ou motivação plausível para a limitação ao direito de visita imposta no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o entendimento da turma julgadora, no sentido de que o direito de visitação ao preso não é absoluto, podendo ser limitado ou suspenso em circunstâncias excepcionais, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VISITAS ÍNTIMAS EM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. PORTARIA LOCAL REGULAMENTADORA. NATUREZA DE REGALIA E NÃO DE DIREITO ABSOLUTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE OFENSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, III, a, da Constituição Federal, o qual visava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) que negou provimento a agravo em execução penal, mantendo decisão que indeferiu pedido de visita íntima ao preso, com fundamento na não comprovação dos requisitos exigidos pela Portaria SEAPE n. 200/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Portaria SEAPE n. 200/2022, que regulamenta visitas íntimas no sistema prisional do Distrito Federal, ofende dispositivos da Lei de Execução Penal (LEP), especificamente o artigo 41, X, que assegura o direito de visitas aos presos; (ii) estabelecer se as restrições impostas pela referida portaria violam princípios constitucionais ou legais, especialmente no tocante à dignidade do preso e à integridade das relações familiares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito de visita íntima, embora relevante para o processo de ressocialização e manutenção de laços familiares, não possui natureza absoluta, podendo ser regulamentado e restringido de acordo com normas infralegais que visem assegurar a disciplina, segurança e ordem nos estabelecimentos prisionais, nos termos do artigo 41, parágrafo único, da LEP. 4. A Resolução n. 23/2021 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e a Portaria SEAPE n. 200/2022 classificam as visitas íntimas como regalia, sujeitas ao cumprimento de requisitos, como ausência de falta disciplinar nos últimos seis meses e participação em programas de ressocialização, requisitos esses não preenchidos pelo agravante no caso concreto. 5. A análise da controvérsia demanda exame da legislação local (Portaria SEAPE n. 200/2022), atraindo a incidência da Súmula 280/STF, segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". 6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmam que o direito de visitação em presídios pode ser regulado pela administração penitenciária, sendo permitido restringir ou condicionar seu exercício conforme o caso concreto. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL (AREsp n. 2.738.314/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, o órgão julgador decidiu a demanda também com base em portaria. Assim, “O apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a portarias, instruções normativas, resoluções, regimentos internos dos tribunais ou súmulas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.444/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023). De semelhante teor, o AREsp 2294650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012